Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708216-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 56575935 – pág. 1/3, verbis: “Por meio do presente recurso, Ana Maria de Almeida pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado. Em suas razões, a agravante sustenta que foi internada com febre muita alta e dificuldade de respirar, decorrentes da baixa saturação de seu organismo. Alega que a médica que lhe acompanha relatou a necessidade de uso contínuo de oxigenoterapia. Aduz que requereu ao plano de saúde o uso da oxigenoterapia em ambiente domiciliar, eis que o ambiente hospitalar é insalubre e pode agravar o seu quadro clínico. Afirma que a negativa do plano sob a fundamentação de que o atendimento médico foi requerido para região fora da área de abrangência geográfica da Unimed Rio Verde não merece persistir, eis que a Unimed trabalha com programas de intercâmbio entre suas cooperativas, sendo que, desde que se mudou para Brasília, a Unimed sempre cobriu os procedimentos médicos que lhe foram requisitados. Aduz que, diante da urgência em prosseguir com o tratamento de oxigenoterapia, sua família contratou serviço particular de oxigenoterapia em 03 de fevereiro de 2024, data em que pôde sair do hospital mediante a assinatura de termo de responsabilidade para o tratamento domiciliar. Alega não possuir condições financeiras de custear o tratamento domiciliar, porquanto possui outros gastos com medicações. Sustenta que, em virtude de um câncer intestinal, necessita de cuidador, porquanto utiliza bolsa de colostomia e fraldas geriátricas. Argumenta a urgência em se obter o serviço de oxigenoterapia e fisioterapia domiciliar, haja vista que sua família não possui condições de arcar com referidos gastos. O perigo de dano irreparável emerge da impossibilidade de seus familiares manterem o tratamento domiciliar indispensável para sua sobrevivência. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela para obrigar as agravadas a custearem o tratamento domiciliar de oxigenoterapia e fisioterapia motora e respiratória, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, bem como pelo ressarcimento das despesas com a contratação do serviço particular de oxigenoterapia”. Acrescente-se que, por intermédio da decisão acima referida, este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa nos autos, em petição de ID no 59322651, os filhos da agravante informaram que esta faleceu, conforme certidão de óbito de ID no 59322652. Tendo em vista que a pretensão do agravo de instrumento em tela, era a concessão por parte do plano de saúde, do tratamento recomendado pelo médico, observa que o recurso em tela restou prejudicado, devendo, demais requerimentos serem postulados em sede de Juízo de primeiro grau. Sobre o tema, segue precedente jurisprudencial desta Colenda 4a Turma Cível. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AGRAVADA. DISCUSSÃO LIMITADA AOS TERMOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O falecimento de parte destinatária de medida determinada em tutela de urgência (obrigação de custear e fornecer tratamento com medicamento), implementada e cumprida ainda no âmbito do Primeiro Grau de jurisdição, enseja a perda superveniente do interesse recursal de agravo de instrumento que se limita à discussão da higidez (ou não) dos pressupostos que autorizaram a providência aludida, permanecendo, contudo, o interesse para a discussão do mérito sobre a regularidade da execução do contrato de plano de saúde na ação de origem, com a regular instrução processual, sob o manto do devido processo legal. 2. A eventual discussão sobre perdas e danos é objeto da ação adjacente e não está abarcada no recurso originário, não podendo ser discutida e resolvida no bojo de agravo de instrumento. 3. Recurso não provido” (Acórdão 1753012, 07137470420238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator